Tribunal: TJDFT
Processo: 0719370-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHOS MENORES. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
1. Deve ser observado que de acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
2. Verificada em análise preliminar os indícios da necessidade de gastos dos alimentandos, bem como as limitações financeiras da parte alimentante, forçoso majorar de forma não excessiva o valor provisório de pensão alimentícia arbitrado em primeira instância, sem prejuízo de posterior reavaliação após a completa instrução processual.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.